Tribunal: TJSP
Processo: 1021475-06.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: João Alberto Pezarini
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
APELAÇÕES – Ação Anulatória – Autos de infração lavrados para cobrança de ISS do tomador de serviço em razão dos prestadores não estarem inscritos no Cadastro de Empresas de Fora do Município (CPOM). Sentença improcedente. Arguição de inconstitucionalidade da Lei Municipal no 13.701/2003. Não configuração. Questão já examinada pelo Órgão Especial desta Corte (ADI n. 9029095-49.2005.8.26.0000).

Ementa:
APELAÇÕES – Ação Anulatória – Autos de infração lavrados para cobrança de ISS do tomador de serviço em razão dos prestadores não estarem inscritos no Cadastro de Empresas de Fora do Município (CPOM). Sentença improcedente. Arguição de inconstitucionalidade da Lei Municipal no 13.701/2003. Não configuração. Questão já examinada pelo Órgão Especial desta Corte (ADI n. 9029095-49.2005.8.26.0000). Insurgência contra incidência sobre serviço de construção civil realizado no Município de Belford Roxo/RJ. Análise que demanda prova pericial para aferição do local da prestação. Providência que pode ser determinada de ofício pelo Tribunal. Precedentes do STJ. Sentença anulada, prejudicado em parte o exame de mérito dos recursos.